Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RISCO DA ATIVIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença de procedência do pedido de condenação a título de indenização de transporte.
2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas, sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa... ...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial.” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 05/11/2020). Não obstante a negligência do advogado, que abriga-se em evasivas, como a alegação de que “a justiça não pode ser omissa” ao invés de se antecipar com a apresentação de provas, como o contrato de prestação de serviços com a NOVACAP ou outras, com indicação de que a ré executava o serviço de corte de grama no local, o fato é que o autor sofre dano e pretende ver solucionada a lide em face de quem causou o dano. Assim, reconhece-se o cerceamento de defesa, para anular o processo e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de toda a prova cabível.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.